Tribunal: TJPA
Processo: 0015098-24.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015098-24.2020.8.14.0401

APELANTE: STANLEY BENTES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART.
157, § 2º, II, § 2º A- I C/C ART. 29 DO CPB - RECURSO DA DEFESA –
PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE -
INVIABILIDADE – INCOMPETÊNCIA DESTA TURMA PARA APRECIAR O PLEITO
EX VI
DO
ART. 30, I “A” DO RITJEPA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VÍCIO NO RECONHECIMENTO DO APELANTE.
IN DUBIO PRO REO
– IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA. RÉU CAPTURADO EM FLAGRANTE COM OBJETOS DAS VITIMAS.EVENTUAL VÍCIO DE RECONHECIMENTO SUPERADO PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA RECEPTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONDUTA AMOLDOU-SE AO TIPO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO – DOSIMETRIA - REAVALIAÇÃO DA PENA BASE APLICADA – INOCORRÊNCIA –
QUANTUM
AFERIDO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDO A EXISTÊNCIA DE VETORES DESFAVORÁVEIS IDÔNEOS QUE CREDENCIARAM O INCREMENTO DA PENA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 23 DO TJPA – REAVALIAÇÃO CAUSA DE AUMENTO EM 2/3 PELO USO DE ARMA – INVIABILIDADE – EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO. INCREMENTO EM 2/3 FUNDAMENTADO. PENA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO DELITO –
DECISUM
QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO –
DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

I – O pedido preliminar para aguardar o julgamento em liberdade não pode ser apreciado por esta Turma,
ex vi
art. 30, “a” do
RITJEPA.
Preliminar rejeitada.

MÉRITO

I – O conjunto probatório demonstrou, de forma harmônica, que o apelante e seu comparsa subtraíram, mediante violência física e ameaças sob a mira de uma arma de fogo, vários objetos das vítimas e depois empreenderam fuga. Contudo, o recorrente foi capturado por policiais, sendo encontrado com o recorrente alguns objetos subtraídos das vítimas, as quais, por ocasião dos seus respectivos depoimentos, relataram, com assombrosa simetria, como o roubo à mão armada ocorreu e o protagonismo do apelante e seu comparsa. Frise-se que os relatos das vítimas guardaram perfeita harmonia com as declarações dos agentes policiais, responsáveis pela prisão do recorrente. Dessa forma, diante dos argumentos esposados, temerário cogitar-se em absolvição por insuficiência de provas, diante das evidências do acervo, que indicam o protagonismo do recorrente no evento reprovável.

II – Em que pese uma das vítimas titubear no reconhecimento do recorrente, as demais provas dos autos contribuíram para indicar o apelante como um dos protagonistas do crime em debate;

III -
No presente caso, inviável cogitar-se na desclassificação para o crime de receptação, em face das inafastáveis provas, tanto materiais quanto orais, da infração penal que se coaduna ao tipo penal de roubo circunstanciado em concurso de agentes e pelo emprego de arma;

IV -

O juízo alicerçou a pena base em 06 anos e 02 meses de reclusão e 80 dias multa, considerando que os moduladores judiciais da culpabilidade e das consequências do crime foram fundamentados de forma desfavorável ao apelante. Prudente esclarecer que não se pode confundir ausência de fundamentação com fundamentação sucinta. Precedentes do STJ;

V –
O recorrente, mediante ameaça consubstanciada pela utilização de arma de fogo, subtraiu os pertences das v
í
timas, sendo certo, que praticado o crime em concurso de agentes, com grave ameaça à pessoa e emprego de
arma
de
fogo
, caracterizado está o delito do art.
157
,
§ 2º
,
II
e § 2º-A, I do
CP
, não existe lugar para se cogitar em ausência de fundamentação que justificou o incremento em 2/3;

VI – D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do recorrente, razão pela qual segue condenado a pena de
11 ANOS, 11 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO, como incursos
nas sanções punitivas do artigo
art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, I, c/c art.29, ambos do Código Penal;

VII - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, 29 de novembro de 2021.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

STANLEY BENTES DA SILVA,
foi julgado e ao final condenado à pena de
11 ANOS, 11 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO
, como incursos
nas sanções punitivas do artigo
art. 157, §2º, inciso II, e § 2º -A, I, c/c art. 29, ambos do Código Penal.
Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Criminal da Capital/PA.

A defesa do recorrente (ID nº 6244839), pugnou pela absolvição sob o
argumento da insuficiência de provas para a condenação, com supedâneo na maneira equivocada em que ocorreu o reconhecimento do apelante. Noutro ponto, asseverou pela desclassificação do delito de roubo para o crime de receptação. No tocante a dosimetria, assinalou a ausência de fundamentos idôneos que justificasse a aferição da pena, inclusive no
quantum
implementado na causa de aumento de pena aplicado. Por fim, efetuou pedido para revogação da prisão preventiva, em face da falta de fundamentação na decisão que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade, bem como anulação da condenação ao pagamento das custas processuais

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento (ID n° 6244841 e 6244842).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

À revisão.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Consta dos autos, que no dia
21/09/2020, por volta das 20 h 30 min, o recorrente e um indivíduo não identificado, adentraram no ónibus que transitava pela Av. Pedro Álvares Cabral e. mediante grave ameaça perpetrada com uma arma de fogo (empunhada pelo comparsa do acusado). subtraíram vários pertences dos passageiros. Da vítima Mizael, foi subtraída uma mochila vermelha contendo aparelho celular (Samsung Galaxi A1O), roupas, documentos e trinta e nove reais.

Do ofendido Lucivaldo, os assaltantes levaram o aparelho celular (IPHONE 6) e a carteira porta-cédulas contendo documentos e quarenta e nove reais.

Em seguida, o denunciado e seu comparsa empreenderam fuga a pé. Policiais militares, informados do roubo por populares, lograram êxito em prender apenas o denunciado, que portava uma mochila vermelha, documentos pessoais das vítimas, quatro aparelhos celulares (um IPHONE 6, um Samsung

Galaxi A 1O, um Positivo e um Multilaser), um relógio de pulso da marca Cássio w a quantia de setenta e nove reais. O comparsa do denunciado não foi capturado.

Devidamente processado, o apelante
STANLEY BENTES DA SILVA,
foi julgado e ao final condenado à pena de 11 ANOS, 11 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO, como incursos
nas sanções punitivas do artigo
art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, I, c/c art.29, ambos do Código Penal.
Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

1.DAS TESES DEFENSIVAS

A defesa do recorrente (ID nº 6244839), pugnou pela absolvição , sob o argumento da insuficiência de provas para a condenação, com supedâneo na maneira equivocada em que ocorreu o reconhecimento do apelante. Noutro ponto, asseverou pela desclassificação do delito de roubo para o crime de receptação. No tocante a dosimetria, assinalou a ausência de fundamentos idôneos que justificasse a aferição da pena, inclusive no
quantum
implementado na causa de aumento de pena aplicado. Por fim, efetuou pedido para revogação da prisão preventiva, em face da falta de fundamentação na decisão que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade, bem como anulação da condenação ao pagamento das custas processuais.

2.PRELIMINAR

2.1 DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Acerca do pedido defensivo, no tocante ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Preliminar rejeitada.

3. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Nesse item, o acervo processual diverge diametralmente da tese defensiva, uma vez que as provas do acervo demonstraram, a saciedade, que o apelante, juntamente com um comparsa, concorreu para a prática do crime de roubo circunstanciado, mormente quando as vítimas relataram como o evento teria ocorrido, senão vejamos:

A vítima Mizael Viega de Abreu, em juízo declarou:

Que, saí do trabalho por volta das 20h e tomei um ónibus; quando chegou num ponto da Pedro Álvares Cabral. entraram os dois rapazes vestidos com calça e blusa social; em seguida, um passou pela roleta c outro queria passar com uma nota de cem reais, foi quando o cobrador informou que não havia como trocar a nota; nesse momento, o rapaz que estava na roleta puxou unia arma e anunciou o assalto; com outro rapaz, que já havia passado, começou a coletar os pertences de todos os que estavam no coletivo; entreguei
tudo o que eu tinha (mochila contendo cartão, documentos e a quantia de 39 reais e meu celular que estava no bolso, um Samsung Galaxi A10); fiquei apenas com o vale digital que estava no meu bolso; levaram os pertences dos outros os passageiros, eram cerca de 12 pessoas; todas tiveram bens subtraídos, menos uma mulher que estava na frente do ônibus com uma criança especial; essa mulher se negou a entregar e foi agredida por um dos meliantes com coronhadas, até adiei que ele ia atirar nela, mesmo assim, ela resistiu e não deu a bolsa; apenas uni dos assaltantes estava armado, era uma pistola; após levar os pertences dos passageiros, os dois saíram do ônibus; após eles se evadirem, o motorista parou o coletivo e todos os passageiros desceram; em seguida o motorista falou que ia se retirar do local; somente eu e um outro rapaz ficamos no local para tentar resolver alguma coisa, o resto dos passageiros voltou para o ônibus e foram embora; em seguida surgiu uma viatura policial, a população indicou para onde os assaltantes tinham ido, então a viatura seguiu e, cerca de cinco minutos depois, apareceu um mototáxi perguntando quem estava no ónibus que havia sido assaltado; eu e o outro rapaz nos identificamos e fomos na garupa desse mototaxi para um lugar estranho no Barreiro onde estava a polícia; chegando lá, eu logo vi a minha mochila dentro da viatura e avisei aos policiais que ela era minha e que dentro dela havia documentos que comprovavam isso; um dos meliantes estava na viatura; eu e o outro rapaz reconhecemos esse assaltante preso no local e depois fomos para a delegacia fazer o flagrante; inclusive o réu estava com o meu celular no bolso dele; o assaltante que recolheu os pertences dos passageiros foi o que polícia conseguiu prender; o assaltante que estava com a arma conseguiu fugir; o que foi preso, foi o que passou pela roleta e pegou os pertences dos passageiros; quando nós chegamos na seccional. os policiais tiraram o réu da viatura e fizeram uma revista nele, momento em que eu vi o réu com os pertences (dinheiro do ónibus, relógio, celulares); meu celular estava no bolso dele e vi quando os policiais o acharam, logo falei que era meu; recuperei todos os meus pertences; a outra vítima que foi comigo também reconheceu o réu preso como sendo um dos autores do roubo e também recuperou os pertences dele (um telefone e dinheiro); a prisão do réu ocorreu entre dez a quinze minutos depois do assalto, foi bem rápido; ação dentro do ônibus durou de três a quatro minutos; olhei hem para os dois assaltantes, mesmo quando anunciaram o assalto e um deles puxou a arma. Em audiência, Mizael, após prestar seu depoimento, realizou o procedimento de reconhecimento do acusado e o reconheceu, com certeza, como um dos assaltantes.

Por sua vez, a vítima Lucivaldo Barradas Correa, declarou:

Que, peguei o ónibus Icoaraci Presidente Vargas; passando o motel Locomotiva, os dois rapazes entraram no coletivo; um deles passou normalmente, o outro estava com uma nota de cem reais e ficou na frente do cobrador, que disse pra ele ficar lá porque não tinha troco; nessa hora, desconfiei que seria um assalto, fiquei assustado; em seguida, um dos rapazes puxou uma pistola, o outro que passou a roleta pegou todos os nossos pertences; subtraíram meu IPHONE e minha carteira-porta cédulas contendo 80 reais; eles puxaram a mochila do rapaz que estava do meu lado; havia cerca de 20 pessoas no ónibus c todas foram abordadas; um dos assaltantes desceu por trás do coletivo e outro pela frente; antes disso, o que estava com a arma deu uma coronhada num garotinho, que parecia ser especial e que estava com um celular; a mãe desse garotinho ficou desesperada, nessa hora parecia que o assaltante ia atirar nela; quando descemos do ónibus, passou uma viatura, paramos a polícia e avisamos do roubo; logo depois, surgiu um homem numa moto dizendo que pegaram os assaltantes; fomos na garupa dessa moto até onde prenderam um deles; reconheci o homem preso com um dos assaltantes, foi ele que recolheu os pertences; acho que ele usava uma tornozeleira eletrônica na
perna, eu não vi, outras pessoas é que comentaram isso; depois fomos na viatura com o sargento para a delegacia; o assaltante que estava com a arma não foi preso; recuperei todos os meus pertences; vi a mochila vermelha da outra vítima; vi os policiais apreendendo o meu celular e dinheiro que estavam com o réu; vi a arma na mão de um dos assaltantes, era uma pistola; quando vi a arma, não fiquei encarando o homem que a segurava, mas olhei bem pro assaltante que recolheu os pertences: acho que o roubo durou uns cinco minutos; o rapaz que passou recolhendo os pertences ficou com a mão embaixo da camisa; acho que se eu o visse hoje. não conseguiria reconhecê-lo: o assaltante que não estava armado não agrediu ninguém, só tirou nossos pertences; entretanto, o assaltante que estava com a arma bateu no garotinho; não recordo quanto tempo demorou para o assaltante ser preso. Após prestar seu depoimento. Lucivaldo realizou o procedimento de reconhecimento judicial, oportunidade em que Mizael conseguiu ter certeza de qual dos três indivíduos colocados para reconhecer seria o autor do roubo. Essa dúvida da vítima é perfeitamente justificável. pois tempo relevante se passou desde a época do crime, e no cárcere há, não raras vezes, uma leve mudança de fisionomia do preso (provocada pelas vicissitudes inerentes à segregação). Seja como for, o ofendido fez o relato sério e esclarecedor de que o indivíduo que foi preso pela polícia foi o assaltante que recolhia os pertences das vítimas enquanto o comparsa não capturado fazia ameaças c agressões com a arma de fogo.

Cediço mencionar que nesse tipo de delito a palavra da vítima possui especial relevância, onde o próprio Superior Tribunal de Justiça não deixa dúvidas sobre o tema:

A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de se admitir a palavra da vítima como fundamento suficiente a ensejar a condenação, especialmente em crimes praticados às escondidas. Precedentes (Ementa parcial)'. (STJ - AgRg no Ag 660408/MG - 6a T.— Relator: Min. Hamilton Carvathido - DJU 06.
02.2006
). (Destaca-se).

Por ocasião da oitiva da testemunha Eduardo Jones Ribeiro Oliveira, o qual relatou:

Que,
estávamos de serviço, fomos acionados por populares que estavam em um ônibus, os quais nos avisaram que haviam acabado de ser assaltados e apontaram a rua pela qual os elementos fugiram; fizemos uma incursão e, após cerca de 5OO metros, visualizamos o réu caminhando com uma mochila nas costas; quando ele avistou a viatura, tentou se esconder; foi nesse momento que nós o abordamos e constatamos que ele portava alguns objetos que não pareciam ser dele; ele estava muito nervoso, suado; entre cinco a dez minutos depois disso, chegou um rapaz no local da prisão que se apresentou como vítima, reconheceu o réu como sendo um dos assaltantes do ônibus; inclusive o réu portava um aparelho celular que era dessa vítima; outra vítima foi até a delegacia e reconheceu o denunciado como autor do fato; só não sei se foram uma ou duas vítimas que compareceram depois na delegacia; não consigo recordar com detalhes, mas acho que a mochila que ele portava continha roupas; os celulares que o réu portava estavam no corpo dele, por baixo da roupa, o que foi constatado em delegacia; apenas um dos celulares foi logo visto no bolso do réu, ainda no local da prisão; havia também dinheiro trocado, só não lembro a quantia, parecia ser dinheiro do ônibus; acho que também tinha documento de urna das vítimas; não foi encontrada arma em poder do réu; fomos informados que o segundo elemento foi quem fugiu com a arma e o restante dos pertences roubados; foram as vítimas que informaram que o roubo foi feito com uso de arma de fogo: o réu, na hora da prisão, ficou calado, mas depois confessou o delito; ele não falou nada sobre o comparsa; identificamos o réu pelas características passadas por uma das vítimas e pelo comportamento dele na rua, de tentar se esconder da polícia.

No mesmo sentido foram os relatos da testemunha
Valderilson Ferreira Canindé, policial militar, o qual esclareceu:

Que, estávamos fazendo ronda quando nos deparamos com populares informando que o ónibus havia sido assaltado e que os meliantes haviam descido em certa rua; fomos atrás dos elementos, com as informações dos populares: encontramos o acusado quase chegando no canal São Joaquim; ele portava uma mochila vermelha e alguns pertences de algumas vítimas; fizemos a detenção Mc; logo depois começaram a aparecer algumas vítimas que reconheceram seus pertences e o próprio acusado como autor do roubo; de lá conduzimos ele para a delegacia; havia celulares, se não me engano eram três, e urna carteira porta-cédulas com documentos; não foi encontrada arma em poder do réu; segundo uma das vítimas, a arma estava em poder do outro elemento que fugiu; as vítimas reportaram que o roubo foi cometido com emprego de arma de fogo e que o outro elemento era quem estava com a arma, que seria um revolver calibre .38; o denunciado confessou o crime; ele foi encontrado portando todos aqueles bens. havia inclusive um IPHONE no bolso dele, ele não tinha como negar a prática do delito: o réu falou o nome do outro elemento, mas não conhecíamos nem sabíamos onde ele morava, motivo pelo qual não pudemos continuar a diligência: não conhecia o réu.

Por fim, a
testemunha Walter Júnior da Silva, policial militar, respondeu:

Que, recordo vagamente da ocorrência; recordo da mochila vermelha , dos aparelhos celulares e quantia em dinheiro que se encontravam com o réu e que apresentamos na Seccional; lembro que as vitima eram dois rapazes; não recordo, ao certo, onde o réu foi preso; as vítimas reconheceram o réu preso como sendo um dos autores do roubo; não recordo se foi encontrada arma com o preso; só lembro bem que na seccional o réu foi levado para a carceragem e lá foram encontrados dinheiro e aparelhos celulares no corpo dele, por baixo das roupas; a mochila vermelha também foi encontrada com o réu e uma das vítimas reconheceu de imediato tal mochila com sendo dela; não recordo se o réu confessou o crime.

O recorrente ao ser indagado acerca do evento permaneceu em silencio.

De fato, extraem-se dos autos os relatos das vítimas que guardaram perfeita consonância com os depoimentos das testemunhas policiais, que embora não tenham presenciado o crime, afirmaram que saíram em perseguição aos meliantes, que foram alcançados, e somente o apelante foi preso, pois seu comparsa conseguiu empreender fuga, ainda de posse da res, ocasião em que foi reconhecido pela vítima como sendo um dos autores do crime.

Notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser militar não desmerece a qualidade da prova.
A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Na hipótese, observou-se que a materialidade do crime restou evidenciada através da apreensão, pela autoridade policial (fls. 22 dos autos em apenso) de vários objetos, dentre os quais constava uma mochila vermelha contendo roupas e documentos pessoais do ofendido Mizael, setenta e nove reais, uma carteira porta cédulas contendo os documentos pessoais da vítima Lucivaldo, um relógio e quatro telefones celulares. No tocante a autoria, segundo os autos, o apelante teria sido
preso em flagrante, logo após a prática do delito, ainda de posse da
res furtiva
das vítimas. Necessário anotar, que o recorrente por ocasião da sua prisão, teria confessado aos policiais a prática do crime de roubo.

Com efeito, o
conjunto probatório demonstrou, de forma harmônica, que o apelante e seu comparsa subtraíram, mediante violência física e ameaças sob a mira de uma arma de fogo, vários objetos das vítimas e depois empreenderam fuga. Contudo, o recorrente foi capturado por policiais, sendo encontrado com o recorrente alguns objetos subtraídos das vítimas, as quais, por ocasião dos seus respectivos depoimentos, relataram, com assombrosa simetria, como o roubo à mão armada ocorreu e o protagonismo do apelante e seu comparsa. Frise-se que os relatos das vítimas guardaram perfeita harmonia com as declarações dos agentes policiais, responsáveis pela prisão do recorrente. Dessa forma, diante dos argumentos esposados, temerário cogitar-se em absolvição por insuficiência de provas, diante das evidências do acervo, que indicam o protagonismo do recorrente no evento reprovável.

4. DO RECONHECIMENTO

Em que pese as razões defensivas, nesse ponto, de que por ocasião do reconhecimento do recorrente, este teria aparecido algemado ao lado de outros indivíduos, detalhe que fatalmente induziria a vítima em apontá-lo como o autor do crime. Todavia, extraiu-se dos autos, que desde a fase investigativa, as vítimas, naquela ocasião, teriam reconhecido o recorrente como um dos meliantes tomou de assalto o coletivo (ônibus) em que estavam.

Com efeito, inobstante uma das vítimas não ter efetivamente reconhecido o recorrente, fato que foi prontamente fundamentado pelo juízo, quando mencionou
que a dúvida da
vítima era perfeitamente justificável devido ao tempo do crime, havendo no cárcere, não raras vezes, uma leve mudança de fisionomia do preso, provocada pelas vicissitudes inerentes à segregação, ponderando o fato de que o ofendido vez o relato de que o indivíduo que foi preso pela polícia foi o assaltante que recolhia os pertences das vítimas enquanto o comparsa não capturado fazia ameaças e agressões com a arma de fogo
. Nesse passo, prudente asseverar que as provas podem serem parcas, mas o seu conjunto converge na certeza acerca dos fatos, possibilitando a responsabilização responsável e induvidosa:

"É irrelevante a existência de poucas provas, para que seja o réu condenado, pois, na aferição do conjunto probatório, o que prevalece é a idoneidade, segurança e harmonia para se tirar a conclusão e firmar a certeza para o desate da demanda, sendo que a prova não se mede pelo seu volume, mas pela sua qualidade, clareza e seriedade, mesmo porque todo malfeitor da sociedade sempre busca não deixar provas, ou dificultar o colhimento, especialmente nos crimes contra o patrimônio, de clandestinidade como característica" (TACRIM-SP - Rel. Geraldo Lucena - RJD 16/138). (Ob. citada, p. 1.722).

Contudo, as provas da autoria e da materialidade delitiva,restaram incontroversas, em face das evidências que ressaem do texto processual, as quais expurgam a tese defensiva, uma vez que a eventual ausência de certeza de uma das vítimas quando do reconhecimento, não possui o condão de desacreditar todo um contexto de evidencias produzidas no acervo, que indicaram o recorrente como um dos atores do crime em debate, restando
isolada diante da lógica proporcionada pelas provas colhidas ao longo da instrução, as quais não seriam suficientes para desconstituir o decreto condenatório, principalmente quando as demais vítimas são firmes em apontar o recorrente como um dos protagonista do evento.

De sorte, que diante do vasto portifólio probatório, restou irretocável a sentença hostilizada na sua íntegra, em face de conter a solução correta para esta lide penal.

5.DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO

Nesse ponto, apenas para efeito de registro, convém consignar que se a situação dos autos fosse no sentido de desclassificar o crime de roubo para o delito de receptação, ainda assim restaria inviável o pleito absolutório em virtude de não haver pedido de condenação expresso na denúncia quanto a este último crime, pois, como é cediço, o réu defende-se dos fatos que contra si são imputados, não dá tipificação legal. Todavia, no presente caso, inviável cogitar-se na desclassificação para o crime de receptação, em face das inafastáveis provas, tanto materiais quanto orais, da infração penal que se coaduna ao tipo penal de roubo circunstanciado em concurso de agentes e pelo emprego de arma.

6.DA DOSIMETRIA

Nesse contexto, desde que fundada em elementos contidos nos autos e escorada em fundamentação razoável e idônea, nada impede que a análise das circunstâncias judiciais enseje a majoração das reprimendas cominadas ao recorrente, caso os elementos que envolvem os crimes, nos seus aspectos objetivos e subjetivos, assim recomendem. Caso contrário, estar-se-ia negando vigência ao princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no artigo
5º
, inciso
XLVI
, da
Carta Magna
. Dito isso, no
decisum
atacado o juízo alicerçou a pena base em 06 anos e 02 meses de reclusão e 80 dias multa, considerando que os moduladores judiciais da culpabilidade e das consequências do crime foram fundamentados de forma desfavorável ao apelante. Prudente esclarecer que não se pode confundir ausência de fundamentação com fundamentação suscinta, nesse sentido:

STJ - HABEAS CORPUS HC 94757 MG 2007/0271532-8 (STJ) Data de publicação: 09/03/2009 Ementa: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. 1. À luz dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, bem como dos arts. 5º, XLVI, e 93 , IX , da CF/88 , não é nula a sentença que, embora sucintamente, apresenta motivação apta a justificar a fixação da sanção básica em patamar superior ao mínimo legal. 2. Ordem denegada.

E ainda:

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Como o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal.

Destarte, e ainda seguindo na análise da dosimetria implementada pelo juízo singular, este por conseguinte, e nos termos do art. 61, I do CP, incrementou a pena provisória em 01 ano de reclusão e 10 dias multa, devido a presença da agravante da reincidência, perfazendo a pena em 07 anos, 02 meses e 90 dias multa. Por fim, aplicou a fração de 2/3, devido concorrer a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º A-I do CP), totalizando a pena em 11 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 150 dias multa, a qual se tornou definitiva devido ausência de outras causas modificadora de pena.

Em vista disso, não foram observados qualquer irregularidade passível de emenda, restando a pena aferida dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

7.AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA AUMENTAR EM 2/3 (EMPREGO DE ARMA DE FOGO).

Nesse item o juízo observou a existência de duas causas de aumento de pena, quais sejam: concurso de pessoas e uso de arma de fogo. Desta forma, como já havia utilizado o concurso de pessoas na primeira fase da dosimetria, restou, tão somente, a causa de aumento do emprego de arma de fogo. Por consequência, elevou a pena até então aferida em 2/3, conforme consta da rubrica lateral do mencionado artigo 157, § 2º A-I do CP, enfatizando os motivos do incremento no
decisum
objurgado (Num 6244837 – Pag.5/7).

Com efeito, não se aplicam os termos da Súmula 443-STJ quando o Juízo sentenciante fundamenta as causas de aumento de pena, relativo à terceira fase da dosimetria, no tocante à tipicidade, enquanto que, no momento em que estabeleceu a dosimetria da terceira fase, considera o número de causas de aumento contidas no artigo
art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, I, c/c art.29, ambos do Código Penal.
Logo, a condenação foi exarada com acerto e está fielmente amparada nos elementos de prova dos autos, não havendo dúvidas de que o Recorrente, mediante ameaça consubstanciada pela utilização de arma de fogo, subtraiu os pertences das v
í
timas, sendo certo, que praticado o crime em concurso de agentes, com grave ameaça à pessoa e emprego de
arma
de
fogo
, caracterizado está o delito do art.
157
,
§ 2º
,
II
e § 2º-A, I do
CP
, não existe lugar para se cogitar em ausência de fundamentação.

8.DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS

Por fim, a defesa pede pela isenção do pagamento de custas processuais, alegando que se trata de réu hipossuficiente, por ser pobre nos termos da lei e ser patrocinado pela Defensoria Pública do Estado do Pará.

Cediço observar, que o STJ fixou entendimento de que a gratuidade da justiça deferida no curso da ação penal não importa na isenção do pagamento de custas, mas apenas na suspensão da exigibilidade do pagamento, pelo prazo 05 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado da sentença condenatória.

APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM PATAMAR MÍNIMO. PENA DE MULTA. REDIMENSIONAMENTO POR MEDIDA DE PROPORCIONALIDADE. CUSTAS JUDICIAIS. 1. O art. 59 do Código Penal elenca 08 (oito) circunstâncias, para orientar a atividade do magistrado na primeira fase de dosimetria das penas. É entendimento pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência que, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve, necessariamente, ser fixada no mínimo legal. 2. A pena de multa deve sempre ser proporcional à pena privativa de liberdade fixada pelo magistrado. Portanto, se o acusado foi condenado à pena-base de reclusão/detenção no mínimo legal, assim também deverá sê-lo na pena de multa. 3. A condenação nas custas é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme reza o art. 804 do CPP, sendo que eventual impossibilidade de seu pagamento deverá ser analisada pelo juízo da execução, quando exigível o encargo. Sendo as custas processuais oriundas da condenação no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido legal e assistido pela Defensoria Pública, não há que se falar em isenção do pagamento das mesmas, podendo ocorrer apenas a suspensão. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Desta forma, as custas processuais não podem ser afastadas ante a alegada hipossuficiência do apelante, posto que, mesmo quando o réu é assistido pela Defensoria Pública, elas devem ser mantidas. Entretanto, a Lei 10.060/50 determina que a parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, nos seguintes termos:

Art. 12. A parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita.

Portanto, a exigibilidade do pagamento das custas deve ser apenas suspensa, devendo o juízo das execuções penais aferir a posterior manutenção ou não da hipossuficiência do apenado no momento do cumprimento da pena.

Nessa moldura, tenho que as provas dos autos indicam, à saciedade, que a condenação pelo crime de roubo deve ser mantida, não havendo que se falar em absolvição, ou ainda, em afastamento da majorante, tendo em vista que ficou evidenciado, através das provas dos autos, que o Apelante e seu comparsa ameaçaram com emprego de arma de fogo, o que, obviamente, reafirma a existência da grave ameaça configuradora do tipo previsto pelo artigo
157
do
Código Penal
, bem como a majorante do concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do recorrente
STANLEY BENTES DA SILVA, c
ondenado à pena de 11 ANOS, 11 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO, como incursos
nas sanções punitivas do artigo
art. 157, §2º, inciso II,

e §2º-A, I, c/c art.29, ambos do Código Penal.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 29 de novembro de 2021.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 06/12/2021